Tribunal: STF
Processo: RHC 215192
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Denisson Santana do Nascimento Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 710.966/SE.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus ajuizado em nome de Denisson Santana do Nascimento Silva, condenado pela prática do delito descrito no art. 343, parágrafo único, do Código Penal à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 14 dias-multa, tendo sido decretada, ainda, a perda do cargo público, nos termos do art. 92, I, a, do Código Penal (Processo n. 0005304-14.2017.8.25.0001, da 1ª Vara Criminal da comarca de Aracaju/SE), apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Sergipe (Apelação Criminal n. 201900311473). 



    Contesta-se, em suma, a dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação para aplicação da fração de 1/5 na majorante do parágrafo único do art. 343 do Código Penal (fls. 12/15), bem como a aplicação da pena acessória de perda do cargo público, sem a apresentação de fundamentação idônea, afirmando que agiu na condição de particular, e não no exercício da função de Policial Militar (fls. 16/20). 



    Aduz que, em toda a sua carreira, o Paciente foi promovido várias vezes com honra e recebeu inúmeros elogios individuais, tendo, inclusive, mesmo após a prática dos supostos crimes de homicídio qualificado e de corrupção ativa, sido promovido a Major QOPM em 21/08/2018, a revelar a persistência de sua integridade profissional (fl. 7). 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para reconhecer a manifesta ilegalidade do aumento da pena-base em 1/5, por decisão desprovida da necessária fundamentação, que deverá, quando muito, ser reduzida para 1/6, fração mínima prevista no parágrafo único do art. 343 do Código Penal; e, ainda, para afastar a sanção de perda da função pública, já o crime não foi praticado no exercício do dever funcional (fl. 25).”(eDOC 33)



    No STJ, a ordem foi denegada.



    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    A PGR opina pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Sobre a controvérsia dos autos, observem-se trechos do ato impugnado:



    No que diz respeito ao quantum da fração aplicado na causa de aumento de pena prevista do parágrafo único do art. 343 do Código Penal, as instâncias ordinárias fundamentaram validamente a aplicação na gravidade do crime sobre o qual se pretendia manipular as provas e as circunstâncias e consequências específicas do fato (fl. 944), não havendo assim qualquer arbitrariedade. 



    Com efeito, nos moldes da jurisprudência consolidada desta Corte, não há falar em ilegalidade na dosimetria se as instâncias de origem fundamentaram concretamente a fixação da pena no patamar estabelecido. A dosagem da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. Precedentes (HC n. 250.937/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/06/2016, DJe 16/06/2016). 



    Quanto à pena de perda do cargo de policial militar, o Tribunal a quo manteve a sentença, asseverando que (fls. 51/53 - grifo do original): 



    [...] Por fim, com relação à perda do cargo pelo recorrente, constata-se que a sentenciante agiu novamente com acerto, na medida em que, apesar de forma sucinta, motivou adequadamente referida condenação de perda do cargo público de capitão da Polícia Militar por parte do réu. Eis expresso texto de sua fundamentação: 



    (...) Como decorrência da condenação, aplico ainda ao réu, em atenção ao que prevê o art. 92, inciso I, “a”, do CP, a perda do cargo público de capitão da Polícia Militar, por ter sido praticado crime em clara violação de dever para com a Administração Pública, em nome de quem deveria agir com a finalidade de resguardar a sociedade contra a prática de ações delituosas. 



    (...) Portanto, verifica-se que a juíza de primeiro grau compreendeu e motivou sua exclusão da Corporação não só na patente violação de dever funcional, como também no resguardo da sociedade, já que a permanência do apelante no cargo, após a prática de crime contra a Administração Pública, coloca em risco toda uma sociedade, que, amanhã poderá ter nas ruas um policial totalmente despreparado para o exercício da função, o que é bastante grave e demonstra a possibilidade de fatos desta natureza voltarem a acontecer. 



    Ademais, tal permanência maculará a imagem da própria Polícia Militar do Estado de Sergipe perante a sociedade, posto que manterá dentro dos seus quadros uma pessoa que, além de tirar a vida de um cidadão sem qualquer justificativa, busca fugir da assunção de seus atos, corrompendo testemunhas de um processo penal. 



    Oportuno, inclusive, salientar que esta Câmara Criminal, em sede do julgamento da Apelação Criminal nº 201800310213, entendeu, por maioria de votos, pela perda do cargo do ora recorrente, acórdão esse que ainda está pendente de trânsito em julgado e objeto de Embargos Infringentes nº 201900110840. [...] 



    Pois bem, verifica-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação válida para a aplicação do art. 92, I, a, do Código Penal, asseverando que, no caso, houve clara violação de dever para com a Administração Pública por parte do paciente, que restou condenado por corromper testemunha que iria depor em processo penal no qual figurava como réu, ato que, de fato, é incompatível com o cargo de policial militar, não havendo assim qualquer ilegalidade a ser sanada na estreita via do habeas corpus. 



    Com efeito, o reconhecimento de que o réu praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado é fundamento suficiente para a decretação do efeito extrapenal de perda do cargo público (AgRg no REsp n. 1.613.927/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/09/2016, DJe 30/09/2016) 



    Como se vê, houve a decretação da perda do cargo público em razão da violação de dever para com a administração pública, tendo em vista que o recorrente é policial militar. 



    O militar mantém seu dever para com a administração pública mesmo fora de suas atribuições. 



    Basta compulsar o Estatuto dos Policiais Militares de Sergipe para concluir que o recorrente, ao corromper testemunha, violou um de seus deveres.



    Quanto à fração de 1/5 relacionada à causa de aumento de pena do artigo 343, parágrafo único, CP, não verifico a ilegalidade apontada pelo recorrente, considerada “a gravidade do crime de homicídio a que responde o réu no bojo da ação penal nº 201120500012, na qual ele tentou manipular as provas dos referidos autos a seu favor.”



    Ante o exposto, desprovejo o recurso. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente